Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-20.2022.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Empréstimo consignado com disponibilização do valor em conta bancária – Ausência de reclamação ou devolução do valor - Validade do vínculo e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação - Sentença mantida.
Recurso não provido.